Tribunal: TJMT
Processo: 1004372-36.2021.8.11.0008
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004372-36.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RICARDO TAVARES DOS SANTOS - CPF: 050.740.561-79 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANTONIO SILVA ARAUJO DE LIMA - CPF: 056.296.571-86 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON PINHO DA SILVA - CPF: 021.099.081-30 (TERCEIRO INTERESSADO), GERCINO ANTONIO DA SILVA - CPF: 593.175.821-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN SILVA ARAUJO DE LIMA - CPF: 053.785.851-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEIA NEVES DE MELO - CPF: 020.014.711-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA DOS SANTOS DE ANDRADE - CPF: 026.484.431-93 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR ROBERTO DE SOUZA - CPF: 419.990.881-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADIMILSON OLIVEIRA DA SILVA (VÍTIMA), ADIMILSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 000.200.711-83 (VÍTIMA), CICERO LUIZ DA SILVA - CPF: 767.373.818-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. tribunal do júri. homicídio qualificado. decisão manifestamente contrária à prova dos autos não configurada. qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. dosimetria. culpabilidade.
bis in idem
. execução imediata da pena. Recurso provido parcialmente.

I. C
aso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o apelante por homicídio qualificado a 16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias, em regime inicial fechado, visando a anulação e novo julgamento. Em pedido subsidiário, a diminuição da pena.

II. Q
uestões em discussão

1) Decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos; 2) qualificadoras improcedentes; 3) exasperação da pena-base mediante fundamentação inidônea; 4) ilegalidade da execução provisória.

III. R
azões de decidir

1.
A
“decisão manifestamente contrária às provas dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório”
(STJ, HC 356.851/RO).

2. O Conselho de Sentença optou por uma das correntes de interpretação da prova, de modo que os elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório legitimam a decisão dos jurados.

3. A qualificadora do motivo fútil encontra suporte probatório quando o crime decorre porque a vítima teria subtraído pertences, circunstância desproporcional à violência empregada.

4. O emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido encontra respaldo no laudo pericial que indica agressão inicial no quarto, enquanto a vítima estava deitada, seguida de novos golpes nas proximidades do portão da residência, após estar caída no solo.

5.
As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri somente podem ser consideradas contrárias à prova dos autos quando absolutamente improcedentes, “
sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional
” (STJ, HC nº 182.153/DF).

7. A valoração negativa da culpabilidade configura
bis in idem
quando o modo de execução foi considerado para reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

8. A existência de duas qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença permite que uma delas qualifique o homicídio e a outra seja utilizada, na segunda fase da dosimetria, como agravante genérica.

9. A soberania dos veredictos autoriza a execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do total da pena aplicada.

IV. D
ispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar a pena a
14 (catorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Teses de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos quando os jurados acolhem versão plausível, amparada em elementos probatórios judicializados.

2. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas visto que encontram suporte no acervo probatório submetido ao Conselho de Sentença.

3. A pluralidade de qualificadoras permite que uma delas qualifique o homicídio e a outra seja utilizada como agravante genérica na segunda fase da dosimetria.

4. A pena-base deve ser reduzida quando a valoração negativa da culpabilidade se apoia em fundamentos utilizados para caracterizar qualificadora ou agravante.

5. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da condenação imposta pelo corpo de jurados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”, e LVII; CP, arts. 33, § 2º, “a”, 59, 61, II, “c”, 107, e 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 492, I, “e”, 577, e 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.235.340/SC, Tema 1068, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 12.09.2024; STJ, AgRg no RHC nº 199912/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024; TJMT, HC nº 1023028-60.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 25.09.2024; TJMT, Enunciado Criminal 13; TJMT, AP nº 1000393-06.2021.8.11.0028, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 25.04.2025; TJMT, N.U. 1001114-96.2023.8.11.0024, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 10.11.2025; TJDFT, Apelação nº 0000322-17.2006.8.07.0009, Rel. Des. Jesuíno Rissato, Terceira Turma Criminal, j. 08.05.2014; STJ, AgRg no AREsp nº 1820500/MA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.09.2021; STJ, AgRg no HC nº 790.080/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.04.2023; STJ, AgRg no HC nº 904.549/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.06.2024; STJ, Súmula nº 444.

Doutirna citada
:
NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398. BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal, 14ª ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 629.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1004372-36.2021.8.11.0008 - CLASSE CNJ 417 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES

APELANTE(S): RICARDO TAVARES DOS SANTOS

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por RICARDO TAVARES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos da ação penal (PJE nº 1004372-36.2021.8.11.0008), que o condenou por homicídio a16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias, em regime inicial fechado – art. 121, § 2º, II e IV, do CP - (ID 370200859).

O apelante sustenta que: 1) a decisão seria manifestadamente contrária à prova dos autos porque fundamentou-se em testemunhos indiretos (
hearsay testimony
) e elementos inquisitoriais não confirmados; 2) as qualificadoras são improcedentes; 3) a pena-base foi exasperada sem fundamentação idônea; 4) seria
“ilegal”
a execução imediata da pena provisória.

Requer o provimento para anular o julgamento. Subsidiariamente, a redução da pena e a suspensão da execução provisória da pena.

Em pedido incidental, pede para recorrer em liberdade.

Prequestiona
“os artigos 121, §2º, inciso II e IV, e artigo 593, inciso III, alíneas “c” e “d” do Código de Processo Penal. Mister aduzir que elevar a pena do apelante sob fundamentos genéricos e abstratos viola princípios constitucionais tais como da motivação das decisões: a) Art. 59 do CP, ao julgar equivocadamente as circunstâncias judiciais, além de realizar somatória desproporcional quanto à elevação da pena-base; b) Princípio non bis in idem e devido processo legal (art. 5º, inciso LIV); c) Art. 33 do CP; d) Súmulas 718 e 719 do Superior Tribunal de Justiça”
(ID 370200867).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 370200871).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - Tribunal do júri – homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, do código penal) – decisão manifestamente contrária à prova dos autos – não configuração – conjunto probatório harmônico – autoria e materialidade comprovadas – opção dos jurados por uma das versões plausíveis – soberania dos vereditos – Impossibilidade de revisão – qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima – configuração – suporte no acervo probatório – Dosimetria da pena – culpabilidade negativamente valorada com fundamentação concreta – inexistência de bis in idem – critério de fração de 1/8 – legalidade – qualificadora remanescente utilizada como agravante – possibilidade – execução imediata da pena – tema 1.068 do STF– soberania dos veredictos – condições pessoais irrelevantes – Recurso desprovido.
” (Élio Américo, procurador de Justiça - ID 372959383)

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, ‘d’), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] no dia 02/10/2021, por volta das 12h00min, na Rua Sebastião André de Souza, Nº 296, Bairro Jardim Boa Esperança, na cidade de Nova Olímpia, os denunciados CÍCERO LUIZ DA SILVA, vulgo “Véio” e RICARDO TAVARES DOS SANTOS, vulgo “Bozó”, agindo com animus necandi, previamente conluiados, mediante motivo fútil e utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram ADMILSON OLIVEIRA DA SILVA, vulgo “Periquito”, através de golpes de pauladas, os quais acertaram o ofendido e, assim, provocando os ferimentos que foram suficientes para causar sua morte, conforme Laudo de Necrópsia de fls. 26/35-PDF e Certidão de Óbito de fls. 37-PDF.

Segundo se logrou apurado no anexo inquérito policial, na data dos fatos, os Denunciados deslocaram-se até a casa da vítima, oportunidade em que o Denunciado Ricardo pulou o muro da residência e abriu o portão para seu comparsa Cícero adentrar.

[...]

Restou ainda evidenciado que os Denunciados atuaram por motivo fútil, pelo fato da vítima ter subtraído pertences do Acusado Cícero Luiz da Silva, vulgo “Véio”.

Restou também demonstrado que os Denunciados engendraram e praticaram o crime em questão mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, haja vista que a vítima estava deitada no colchão, onde foi inicialmente atacada pelos Acusados e, posteriormente fora novamente golpeada pelos Réus, nas proximidades do portão da residência.

[...]

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia denuncia-se CÍCERO LUIZ DA SILVA, vulgo “Véio” e RICARDO TAVARES DOS SANTOS, vulgo “Bozó”, como incursos no artigo 121, §2°, incisos II e IV do Código Penal Brasileiro [...].”
(Lysandro Alberto Ledesma, promotor de Justiça - ID 267187296).

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“Homicídio Qualificado - Vítima Adimilson Oliveira da Silva

1° Quesito: No dia 02 de outubro de 2021, por volta das 12h0Omin, na Rua Sebastião André de Souza, n 296, Bairro Jardim Boa Esperança, na Cidade de Nova Olímpia/MT, a vitima Adimilson Oliveira da Silva foi atingido por golpes de madeira, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia de id. 71702477 - Pág. 24/33, sendo a causa de sua morte?

2° Quesito: Foi o acusado Ricardo Tavares dos Santos quem desferiu os golpes com um pedaço de madeira contra a vitima, causando-lhe os ferimentos acima descritos?

3° Quesito: O jurado absolve o acusado?

4° Quesito: O crime foi praticado por motivo fútil, consistente na vítima Adimilson Oliveira da Silva ter subtraído os pertences de Cícero Luiz da Silva, vulgo "véio'?

5° Quesito: O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vitima, consistente no fato de ter sido atacada quando se encontrava deitada em um colchão e, posteriormente, ter sido novamente golpeada nas proximidades do portão da residência, após ter caído naquele local?”
(ID. 370200860 – fls. 764)

[...]

“Sendo que no primeiro quesito foram quatro votos abertos, sendo todos SIM; no segundo quesito foram cinco votos abertos, sendo um NÃO e quatro SIM; no terceiro quesito foram cinco votos abertos, sendo um SIM e quatro NÃO; no quarto quesito foram seis votos abertos, sendo quatro NÃO e um SIM; no quinto quesito foram quatro votos abertos, sendo todos SIM”

(
370200860 – fls. 749).

A Juíza-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]
Após a votação dos quesitos, reconheceu o Conselho de Sentença, por maioria dos votos, o primeiro e segundo quesitos, concernentes à materialidade e autoria delitiva, respectivamente. No terceiro quesito não absolveram o réu. No quarto quesito reconheceu que o crime foi cometido por motivo fútil. Por fim, no quinto quesito reconheceu que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Ante o exposto, atenta à soberana decisão do Conselho de Sentença, CONDENO o réu RICARDO TAVARES DOS SANTOS, como incurso nas disposições do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, passo à sua dosimetria:

Inicialmente, consigno que no delito de homicídio havendo pluralidade de qualificadoras, como é a hipótese dos autos, uma delas deve ser usada como qualificadora, já a outra, na fase seguinte de aplicação da pena. No presente caso, o Conselho de Sentença reconheceu as qualificadoras presentes do art. 121, § 2º, inc. II e IV, do CP, ou seja, respectivamente, motivo fútil e a do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Desta feita, a primeira servirá para qualificar o delito e a segunda como agravante.

a) Culpabilidade: a conduta do sentenciado merece valoração negativa e acentuada reprovação. A culpabilidade exacerba o ordinário do tipo penal, haja vista que o sentenciado conhecia a vítima, sendo seu vizinho, tendo inclusive relatado no seu interrogatório perante a sessão plenária de julgamento a proximidade existente entre ambos, o que denota um rompimento da confiança e da paz social esperada nas relações de vizinhança. Além disso, o
modus operandi
empregado revela uma frieza extrapolada e incomum, consubstanciada no desferimento de pauladas que prosseguiram mesmo após os primeiros golpes e continuaram no momento em que a vítima já se encontrava caída ao solo, vindo a receber novos golpes letais na região da cabeça. Tal comportamento demonstra um dolo intenso e uma insensibilidade exacerbada para com a vida humana, elementos intrínsecos que elevam o grau de reprovabilidade da conduta;

b) Antecedentes: imaculados, por força da Súmula n. 444 do STJ;

c) Conduta social e personalidade: não há elementos que apontem positiva ou negativamente;

d) Motivos e circunstâncias: Os motivos foram objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença, o que serviu para qualificar o presente delito, de modo que deixo de valorá-los, a fim de evitar
bis in idem
. Já as circunstâncias inerentes próprias do delito;

e) Consequências: próprias do delito;

f) Comportamento da vítima: não há nos autos elementos concretos que demonstrem sua contribuição para o resultado.

Dessa forma, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a pena-base de 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas para o tipo, em relação à circunstância judicial valorada negativamente (culpabilidade), conforme entendimento firmado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

[...]

Na segunda etapa, conforme dito alhures, presente a qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença (mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido), devendo esta atuar como circunstância agravante genérica ante sua devida previsão legal no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, de modo que, em atenção ao
quantum
de 1/6, conduzo a pena ao patamar de 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a qual torno definitiva por não vislumbrar demais causas que possam influir no seu cômputo.

O regime inicial de cumprimento da pena será o FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Tendo em vista que eventual detração não importará na alteração do regime ora fixado, postergo seu cômputo para a fase de execução penal.

Quanto ao direito de recorrer em liberdade:

Conforme mencionado alhures, verifica-se que o sentenciado foi condenado à reprimenda de 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado.

Com relação ao seu estado de liberdade, cumpra-se destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.068 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.

Essa diretriz jurisprudencial reflete não apenas o respeito à soberania do Tribunal do Júri, prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, mas também a necessidade de resguardar a ordem pública e conferir efetividade às decisões proferidas em crimes de maior gravidade, como o homicídio.

Além disso, o cumprimento imediato da pena não implica afronta ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF), pois a condenação pelo Tribunal do Júri resulta de regular instrução processual, assegurados o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

[...]

Diante do exposto, DECRETO a prisão do condenado RICARDO TAVARES DOS SANTOS, para que inicie, de imediato, o cumprimento da pena imposta, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 da Repercussão Geral.

Via de consequência, NEGO ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade.

EXPEÇA-SE o competente mandado de prisão em desfavor do sentenciado, através do Sistema BNMP, e PROMOVA-SE o seu cumprimento no presente ato. [...]”
(Patrícia Bedin, juíza de Direito - ID 370200860 – fls. 768/774)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (fls. 21), Laudo de Constatação de Sangue Humano (fls. 23/27), Laudo Pericial nº 600.1.01.2021.028742-01 (fls. 35/43), Certidão de Óbito (fls. 45) e Laudo Pericial em Local de Crime Contra Vida (fls. 48/62).

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos Jadson Geandre da Cruz Oliveira, policial civil (fls. 17), Fabio dos Santos Negrão, policial militar (fls. 28/29), Everli Renato Oliveira Martins, policial militar (fls. 31/32), Sandra Lucia Teles, testemunha (fls. 75/76), Gercino Antonio da Silva, testemunha (fls. 79/80), Claudineia Neves de Melo, testemunha (fls. 86/88), Osmar Roberto de Souza, testemunha (fls. 90/91), Edson Pinho da Silva, testemunha (fls. 93/95), Lucia dos Santos de Andrade, testemunha (fls. 96/97), Antonio Silva Araujo de Lima, testemunha (fls. 110/111), Willian Silva Araujo de Lima, testemunha (fls. 114/115), e interrogados CICERO LUIZ DA SILVA, corréu (fls. 63/65), e RICARDO TAVARES DOS SANTOS (fls. 99/101)

Em Juízo, foram ouvidos Fábio dos Santos Negrão, Everli Renato Oliveira Martins, Sandra Lúcia Teles, Claudineia Neves de Melo, Delegado Adil Pinheiro de Paula, Maria Keure dos Santos Silva, Jadson Geandre da Cruz Oliveira, e interrogado o recorrente (Relatório de Mídias – ID. 267189357).

Na sessão plenária, foram inquiridos Antonio Silva Araujo de Lima, testemunha,
Willian Silva Araujo de Lima
, testemunha, bem como interrogado
RICARDO TAVARES DOS SANTOS
, apelante (Relatório de Mídias – ID 298394999).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que, no dia 02.10.2021, por volta das 12h00min, na Rua Sebastião André de Souza, nº 296, em Nova Olímpia/MT, a vítima Adimilson Oliveira da Silva foi atingida por golpes de madeira, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia (1º quesito); RICARDO TAVARES DOS SANTOS [apelante] concorreu para o crime,
“desferindo os golpes contra a vítima”
(2º quesito), não deve ser absolvido (3º quesito); agiu por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (4º e 5º Quesitos – ID 370200860).

A conclusão dos jurados está justificada nas declarações de Claudineia Neves de Melo [testemunha], nas fases policial e em Juízo, no sentido de que no dia dos fatos, o corréu Cícero Luiz da Silva (falecido) compareceu em seu bar e afirmou que
“mandou”
Ricardo Tavares dos Santos
“matar a vítima”
, bem como que o crime não teria ocorrido antes porque
“dona Sandra teria o salvado, por duas vezes”
.

Essa declaração [de Claudineia Neves de Melo] está corroborada pelo depoimento judicial da testemunha Sandra Lúcia Teles, que informou ter
“socorrido”
a vítima, por duas vezes, após entrar em sua residência
“afirmando”
que RICARDO TAVARES DOS SANTOS [apelante]
“queria agredi-lo em razão de uma possível dívida”
.

No caso, o Conselho de Sentença optou por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398), de modo que os elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório legitimam a decisão dos jurados (TJMT, Enunciado Criminal 13), a elidir a versão defensiva de que a condenação baseou-se em testemunhos de "ouvir dizer", notadamente porque consubstanciada em provas judicializadas [depoimentos das testemunhas que identificaram as fontes diretas das ameaças e da motivação do crime].

Como bem pontuado pelo órgão ministerial de segundo grau,
“diferentemente dos precedentes jurisprudenciais invocados pela Defesa nos quais a condenação se assentava exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa, sem confirmação em juízo, no presente caso houve regular instrução processual em contraditório judicial, seguida de sessão plenária com produção de provas, debates orais e interrogatório do acusado”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID. 372959383).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem
“elementos probatórios carreados no processo”
(BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal, 14ª ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 629), produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença, sobretudo porque a
“decisão manifestamente contrária às provas dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório”
(STJ, HC 356.851/RO – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 28.11.2016).

A propósito, colaciona-se aresto deste e. Tribunal:

“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que,
coexistindo nos autos versões opostas
– inclusive no que tange às qualificadoras – e
havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão
, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos”
(AP 0000953-16.2011.8.11.0092 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 24.8.2021).

Nesse quadro, o pleito submissão do apelante a novo julgamento popular afigura-se improcedente.

Em relação a qualificadora do motivo fútil, verifica-se que o crime ocorreu porque
“o periquito tinha roubado carne, roubado algumas coisas da geladeira dele, pen drive”
, conforme depoimento judicial da testemunha de Claudineia Neves de Melo.

Com efeito,
“a qualificadora do motivo fútil deve ser mantida, pois o conjunto probatório evidencia que os apelantes agiram com extrema violência contra a vítima baseando-se apenas na crença de que ela teria cometido um furto, circunstância que, por si só, não justifica a conduta perpetrada”
(AP, N.U 1000393-06.2021.8.11.0028, Relator. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal – 25.4.2025).

Sobre o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, extrai-se do Laudo Pericial em Local de Crime Contra Vida (fls. 48/62) que “
a vítima foi agredida inicialmente no quarto, provavelmente quando estava deitada na cama. Não se sabe se ela foi arrastada ou se tentou fugir para os fundos da sua residência [...] andou ou foi arrastada pelo terreno até as proximidades do portão, onde foi novamente golpeada, tendo em algum momento caído com a cabeça na pilha de britas”
.

No contexto,
“a dinâmica dos fatos caracteriza com nitidez o recurso que dificultou a defesa da vítima, na modalidade de surpresa e de aproveitamento da situação de inferioridade do ofendido. A circunstância de a vítima ter conseguido se locomover do quarto até as proximidades do portão após os primeiros golpes não afasta a qualificadora”
(Roberto Arroio Farinazzo Junior, promotor de Justiça – ID. 370200871).

Nesse sentido, anote-se julgado deste Tribunal:

“A tese acusatória, acolhida pelos jurados, de que o crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, é plausível diante do cenário probatório. As provas indicaram que o ofendido foi golpeado enquanto se encontrava em repouso, deitado em um colchão e sob efeito de álcool e substâncias entorpecentes, o que evidencia sua vulnerabilidade e a dificuldade de reação”
(N.U 1001114-96.2023.8.11.0024, Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal – 10.11.2025).

Para o c. STJ, as qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri somente podem ser consideradas contrárias à prova dos autos quando absolutamente improcedentes, “
sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional
” (STJ, HC nº 182.153/DF – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma - 20.6.2013).

Sendo assim, as qualificadoras [motivação fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] não se revelam manifestamente contrárias à prova dos autos.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão de reclusão ao valorar negativamente a culpabilidade por dois motivos: 1) “
o sentenciado conhecia a vítima, sendo seu vizinho, tendo inclusive relatado no seu interrogatório perante a sessão plenária de julgamento a proximidade existente entre ambos, o que denota um rompimento da confiança e da paz social esperada nas relações de vizinhança”
; 2)
“o modus operandi empregado revela uma frieza extrapolada e incomum, consubstanciada no desferimento de pauladas que prosseguiram mesmo após os primeiros golpes e continuaram no momento em que a vítima já se encontrava caída ao solo, vindo a receber novos golpes letais na região da cabeça
”
(Maurício Alexandre Ribeiro, juiz de Direito - ID 370200859).

Ocorre que a testemunha Sandra Lúcia Teles [vizinha da vítima] afirmou, em ambas as fases da persecução penal, que a vítima buscou socorro em sua residência,
por duas vezes
, porque o recorrente
“queria agredi-lo em razão de uma possível dívida”
, a elidir qualquer relação de proximidade e paz social entre ambos [vítima e apelante].

Por sua vez, o modo execução do delito [desferimento de pauladas que prosseguiram mesmo após vítima estar caída ao chão] constitui elementos fáticos da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecida pelo Conselho de Sentença nestes termos:
“o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vitima, consistente no fato de ter sido atacada quando se encontrava deitada em um colchão e, posteriormente, ter sido novamente golpeada nas proximidades do portão da residência, após ter caído naquele local”
(5º quesito).

Nesse quadro, não se afigura possível negativar essa vetorial [culpabilidade] sob pena de caracterizar
bis in idem
(STJ, AgRg no AREsp nº 1820500/MA – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – 14.9.2021).

Assim, readéqua-se a reprimenda basilar a 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, não concorrem atenuantes.

Por outro lado, o Juiz-Presidente valorou o recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, IV) como agravante.

A incidência de 2 (duas) qualificadoras reconhecidas pelos jurados [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] permite que uma delas [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] seja utilizada na segunda fase como agravante genérica (STJ, AgRg no HC nº 790.080/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20.4.2023; AgRg no HC nº 904.549/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 17.6.2024), a tornar a pena intermediária em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, motivo pelo qual totaliza-se a pena definitiva do apelante em 14 (catorze) anos de reclusão, no regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, “a”).

No tocante à ilegalidade da execução imediata da pena, o Juiz-Presidente considerou que a eficácia da decisão proferia pelo Tribunal do Júri
“não implica afronta ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF), pois a condenação pelo Tribunal do Júri resulta de regular instrução processual, assegurados o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.”
e determinou expedição de guia provisória.

Essa motivação [soberania dos veredictos], foi considerada idônea pelo c. STF, ao julgar RE nº 1.235.340/SC, sob a sistemática de Repercussão Geral, ao fixar a seguinte tese:

“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”
(Tema 1068 – relator Min. Luís Roberto Barroso – Plenário – 12.9.2024).

Igualmente, o c. STJ decidiu pela possibilidade da execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, “
fundamentada no quantum da pena e na soberania dos veredictos do Tribunal do Júri
” (AgRg no RHC 199912/MG – relatora Minª. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 23.10.2024).

Assim sendo, a execução provisória da condenação decorrente de veredito do Tribunal do Júri afigura-se justificada.

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena imposta a 14 (catorze) anos de reclusão, no regime inicial fechado.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT para conhecimento e adequação da nova pena imposta (N.U 1004372-36.2021.8.11.0008).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026